Tribunal: TJDFT
Processo: 0719572-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. MULTA APLICADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Afasta-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando não comprovado o dolo da parte Embargante em causar prejuízos à parte contrária.
4. A oposição de Embargos de Declaração que reiteram as razões recursais deduzidas em recurso integrativo anterior, valendo-se de petição extensa e prolixa, demonstra o caráter protelatório do recurso e o consequente abuso recursal, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC/15.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação de multa do artigo 1.026, §2o, do CPC/15.